Tribunal: TJBA
Processo: 8048549-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048549-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA LEAL LAUANDE MUNEYMNE

Advogado(s)
:
LAISSA RHUANA ALMEIDA BENFICA

AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (12)

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, EDUARDO CHALFIN, ANDRE LUIS SONNTAG, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, BERNARDO BUOSI, NATHALIA SATZKE BARRETO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JACQUES ANTUNES SOARES, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

2. No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

3. O acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela partes, mormente quando os fundamento utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão.

4. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048549-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CLAUDIA CRISTINA LEAL LAUANDE MUNEYMNE e como apelada AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (12).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Fevereiro de 2026.